Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA NÃO PROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608/STJ).
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora de serviços, ora apelante, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, ora apelados, por defeitos relativos à prestação dos serviços e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1 Em contrapartida, o § 3o do art. 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Basta a fornecedora de serviços demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da apelada ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. A parte ré, ora recorrente, não conseguiu provar a inadimplência da mensalidade e o motivo de anteriormente ter expedido uma declaração de quitação, e depois, ter alterado a declaração e cobrado novamente a parcela referente ao mês 12/2022 em junho de 2023, como se não tivesse sido paga anteriormente, a despeito da declaração de quitação, ficando evidente a irregularidade do cancelamento do contrato.
4. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana. 4.1. No caso dos autos, constata-se que a apelante cancelou o contrato de forma irregular, por uma segunda vez. O transtorno vivenciado pelos autores que, em virtude de cancelamento indevido do contrato de plano de saúde pela segunda vez, viram-se impossibilitados de continuar ou iniciar seus tratamentos, é passível de indenização, mormente pelo fato da autora ser idosa, pela inclusão do seu CPF no cadastro de inadimplentes, pelo fato de ter sofrido um acidente doméstico e necessitado de atendimento médico após o cancelamento do plano, e pelo tempo despendido tentando resolver a situação.
5. Recurso conhecido e não provido.